Tribunal: TJDFT
Processo: 0706513-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ESTOQUE. COMPROVAÇÃO. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. ACERVO IDÔNEO. HOMOLOGAÇÃO MANTIDA.
I – Desnecessária a realização de perícia para constatar a potencialidade lesiva do instrumento (estoque), para que se reconheça a prática da falta disciplinar tipificada no art. 50, III, da LEP. Precedentes.
II – Constatado que o sentenciado engoliu estoque de ferro de 18cm (dezoito centímetros) com ponta potencialmente perfurante, afirmando inclusive que o objeto estava lhe machucando, deve ser mantida a decisão judicial que homologou a falta grave e aplicou todos os seus consectários.
III – Recurso conhecido e desprovido.